Tribunal: TJMT
Processo: 1025403-76.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025403-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONZA TINTAS LTDA - CNPJ: 63.779.342/0001-71 (APELANTE), MONZA TINTAS MT LTDA - CNPJ: 33.319.958/0001-07 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DO AMBIENTE SEGURO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário fraudulento, cujo valor foi desviado a terceiro fraudador. Sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais,
sob fundamento
de culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da instituição financeira ré pelo pagamento indevido decorrente de fraude praticada por terceiro, à
luz do art. 14 do CDC, mesmo na ausência de vínculo contratual direto com o consumidor e diante da alegação de falha no sistema de segurança da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. O julgamento antecipado do mérito está amparado nos
arts
.
355, I, e 370
do CPC, não configurando cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental.

2
. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do CDC, exige demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não restou comprovado nos autos.

3
. A fraude foi viabilizada por negligência da consumidora, que
desconsiderou alertas de segurança
, como o recebimento de e-mail marcado como SPAM, endereço eletrônico suspeito e divergência nos dados do beneficiário.

4
. O comportamento da autora rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira não responde civilmente por fraude decorrente de boleto adulterado fora de seu sistema, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, que desconsidera alertas objetivos de irregularidade e efetua pagamento sem as cautelas mínimas exigidas.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2º, 14, § 3º, II e 17; CPC,
arts
. 355, I; 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1028730-92.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1009280-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação i
nterposto por
MONZA TINTAS LTDA
contra a sentença (ID 295870919), não modificada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 295870925), proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em desfavor de
NU PAGAMENTOS
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta
a
apelante, em suma, que há erro no julgamento da sentença, a qual reconheceu a improcedência do pedido com base em suposta culpa exclusiva da vítima, desconsiderando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 479 do STJ.

Aduz que há equívoco quanto ao rito aplicado, tendo o magistrado de origem julgado antecipadamente a lide sob o fundamento de tramitação no Juizado Especial, quando, na verdade, o feito segue o rito ordinário, com valor da causa superior ao teto dos juizados, havendo pedido de produção de prova oral (oitiva de preposto da instituição financeira), o qual foi indevidamente indeferido.

Defende a vulnerabilidade e a boa-fé da apelante, que foi induzida a erro mediante e-mail fraudulento contendo boleto com todos os dados reais
da negociação e da beneficiária (empresa fornecedora
Sherwin
-Williams), sendo a única alteração existente a linha numérica do código de barras, vinculada à conta de terceiro junto à instituição apelada — fato impossível de ser detectado por consumidor médio.

Destaca estar caracterizada a falha na segurança sistêmica da instituição financeira, que permitiu a emissão e o recebimento de valores em conta vinculada a terceiro estelionatário, sem bloqueio ou detecção de anomalia, violando o dever de segurança do serviço bancário (
arts
. 14 do CDC e 44 da LGPD), bem como configurando fortuito interno.

Salienta ser desnecessário o vínculo contratual direto entre a apelante e a instituição financeira ré, pois, na condição de destinatária final do serviço, a apelante se enquadra como consumidora por equiparação (
arts
. 2º e 17 do CDC), sendo irrelevante não ser correntista da instituição financeira que processou o boleto.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a finalidade de reformar integralmente a sentença impugnada, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade civil da apelada; a condenação da instituição financeira à restituição, em dobro, do valor de R$ 26.705,90; a condenação por danos morais, ante o uso indevido de seus dados e pela lesão sofrida; e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID 188524083), o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do apelo.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 296742850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,
a

apelante
MONZA TINTAS LTDA

se

insurge contra a
sentença
que julgou improcedente a ação
indenizatória
ajuizada
em desfavor de
NU PAGAMENTOS

S/A
.

No essencial, o teor da sentença ora analisada
(ID 295870919)
:

“(...)

As preliminares arguidas pelo requerido em verdade se confundem com o mérito da ação, porquanto, visa se desvencilhar da responsabilidade pautada em fraude cometida por terceiro, portanto, a análise dessas é dirimida com o julgamento do mérito.

As partes colacionaram acervo documental suficiente, razão pela qual, diante do caráter simplificado que impera no âmbito dos juizados especiais, despicienda a realização de outros atos processuais, visto que bem instruído o feito. Portanto, realiza-se o julgamento antecipado do mérito, a teor do que autoriza o art. 355, I, do CPC.

Tem-se dos autos que se trata de relação consumerista, de modo que incide os dispositivos do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a qual está pautada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Portanto, o fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar os serviços, assegurando aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros. Assim, a teor da redação do art. 14 do CDC, a responsabilidade independe de culpa, uma vez que o fornecedor tem o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos riscos que dele se esperavam. Por isso, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

Pois bem, apesar das alegações da autora, no sentido de que o réu deve ser responsabilizado porque teria deixado vulnerável o acesso as suas informações pessoais, facilitando a realização da fraude, denota-se dos autos que ela não agiu com a devida cautela, conforme delineamentos a seguir expostos.

De início, percebe-se que a autora recebeu e-mail, o qual de pronto foi identificado pelo servidor de e-mail como ‘SPAM’, como se observa da mensagem colacionada no ID 89495888. É notório que
Spam é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para
um grande número de pessoas
. Nessa toada, observa-se também que apesar de o remetente ser em nome de empresa, a qual a autora se relaciona comercialmente, evidencia-se que logo após o nome do remetente está afixado o respectivo e-mail com endereço eletrônico assinalado como
contato2@bnksicoob.com
, o que já causa estranheza, porquanto, o e-mail faz às vezes de se tratar de uma instituição bancária, sendo certo que a emissão seria em nome da empresa.

Ademais, verifica-se pelo comprovante de pagamento aposto no ID 89497450, que consta a informação de que o emissário e beneficiário eram o NU BANK S.A, e logo abaixo está registrado que o pagador seria “MATEUS AUGUSTO ALVES CARVALHO, CPF 704.246.701-94”, ou seja,
pessoas jurídica
e física distintas à empresa SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA. DIV. AUTOMOTIVA, que a autora teria relação comercial. Nesse ponto, é fato que a autora teve ciência da aludida divergência no momento do pagamento do boleto e ainda assim prosseguiu com a sua efetivação.

Posto isso, era dever da autora no momento
da
transação ter averiguado as informações junto
a
instituição a qual possuía a relação jurídica, mas não o fez, assumindo para si o risco do prejuízo, evidenciando-se, por conseguinte, a sua culpa exclusiva, fato que exclui a responsabilidade dos réus.

A propósito:

(...)
(TJMT, N.U 1001929-96.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023
)

(...)
(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023
)

(...)
(TJSP
, RI
: 1001461-87.2021.8.26.0637, Relator: Guilherme
Facchini

Bocchi
Azevedo, Data de Julgamento: 15/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/03/2022)

Destarte, não é possível responsabilizar os réus, neste caso, visto que não a atitude imprudente da consumidora gerou a fraude, por isso a improcedência dos pedidos é medida cogente.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, com resolução do mérito, por conseguinte, julgo
extinto os autos
.

Condeno o autor à sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
”

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença, a fim de que esta seja integralmente modificada.

Pois bem.

Não obstante os argumentos apresentados, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, a irresignação quanto ao indeferimento da prova oral também não merece guarida, haja vista que a presente ação requer tão somente a produção de prova documental e, tendo sido apresentados os documentos necessários, é perfeitamente
possível
a apreciação do feito com o julgamento antecipado do mérito.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir
aquelas que considerar
inúteis ou protelatórias
”. (
AgRg
no
REsp
nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos requeridos.

No caso em exame, verificando o Magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
”

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021
,
Publicado
no DJE 27/09/2021) (
g.n
)

Enfim, tendo o Magistrado formado seu convencimento sem a necessidade de produção de outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em omissão do juízo ao indeferir a prova oral, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já constantes nos autos.

Ademais, ao analisar os autos, observa-se que
a
apelante recebeu o boleto por e-mail, o qual foi automaticamente classificado como
spam
pelo seu servidor de mensagens, tendo como remetente endereço evidentemente estranho à empresa fornecedora, constando o domínio “@bnksicoob.com”, incompatível com o domínio usual da
Sherwin
-Williams.

Apesar de tais indícios, a
apelante optou por efetuar o pagamento, desconsiderando o boleto anteriormente disponibilizado via DDA, sem
realizar qualquer conferência dos dados bancários do favorecido, cuja conta, conforme identificado nos autos, estava em nome de Mateus Augusto Alves Carvalho — pessoa física alheia à relação comercial e, notadamente, distinta da fornecedora original.

A análise do comprovante de pagamento e do e-mail que o acompanhava evidencia que a fraude era perceptível com atenção mínima, sendo o erro derivado exclusivamente da conduta negligente da própria apelante.

Dessa maneira, a decisão de prosseguir com o pagamento, mesmo diante de alertas objetivos de irregularidade, rompe o nexo causal com qualquer conduta atribuível à instituição ré, caracterizando, como corretamente reconhecido na sentença, a existência de culpa exclusiva da autora.

Embora a parte apelante invoque a aplicação da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, é importante destacar que, mesmo no regime de responsabilidade objetiva, há necessidade de demonstração de defeito na prestação do serviço ou, ao menos, de elementos que indiquem a vulnerabilidade do sistema da instituição ré — o que não foi minimamente comprovado nos autos.

Limitou-se a parte a aventar, de forma genérica, a “possibilidade” de falha sistêmica, sem apresentar qualquer prova técnica ou evidência concreta de participação ou falha da ré na emissão ou controle do boleto fraudado.

Ao contrário, sequer restou demonstrado que a conta favorecida pertencia ao banco recorrido,
sendo certo que o simples trânsito de valores por sistema bancário não é, por si só, suficiente para atrair a responsabilidade objetiva, quando a fraude decorre do comportamento desatento e precipitado do pagador, como no caso.

No presente caso, houve negligência d
a
apelante, que não teve o devido cuidado em se certificar quanto à procedência do boleto antes de efetuar o pagamento.

Com efeito, o dever de indenizar pressupõe a comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil — dano, ilicitude da conduta e nexo de causalidade —, não se evidenciando, neste caso, conduta ilícita por parte d
o
apelado, tampouco nexo causal.

Deveras, a fraude foi praticada por terceiro que, indevidamente, se valeu da fragilidade do consumidor e da ausência de cautela para obter vantagem indevida. Assim, o que se mostra verossímil é a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer concorrência da instituição financeira para o resultado danoso.

Desse modo, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que contempla o dano causado por
terceiro — sem qualquer vínculo com a vítima ou com o fornecedor — que interfere diretamente na causa
e provoca exclusivamente o resultado, inviabilizando a atuação do fornecedor e afastando a teoria do risco da atividade.

Assim, para que houvesse direito à indenização, caberia
à
apelante comprovar irregularidade na conduta da instituição financeira ou sua contribuição para a fraude, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, considerando que o ônus da prova não possui caráter absoluto — o que, no entanto, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO FORA DO AMBIENTE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

O boleto fraudado foi enviado por aplicativo de mensagens e não emitido por sistema oficial do banco, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro, sem nexo de causalidade com a atuação da instituição financeira. Comprovada a falta de diligência do consumidor ao efetuar o pagamento, em violação ao dever de cautela e sem conferência dos dados do beneficiário, afasta-se a responsabilidade objetiva do banco com base no art. 14 do CDC. A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando o evento danoso decorre de fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima.

IV. Dispositivo em tese

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento: "
A instituição financeira não responde civilmente por fraude decorrente de boleto adulterado fora de seu sistema, quando caracterizado fato exclusivo de terceiro. A ausência de conferência dos dados do beneficiário do boleto bancário afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
” (...)”
(N.U 1028730-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
(
g.n
)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO BOLETO FALSO”. PAGAMENTO DE TÍTULO FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

4. Aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, excetuada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.
5. A prova dos autos evidencia que a consumidora, ao pagar o boleto fraudulento, não adotou as cautelas necessárias, configurando culpa exclusiva que exclui a responsabilidade da ré. 6. Inexistindo prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado em precedentes deste Tribunal.
7. A condenação por danos morais exige demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise, pois a falha decorreu da própria conduta da consumidora.

(...) Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se aplica quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor na realização de pagamento de boleto fraudulento, afastando-se o dever de indenizar.
” (
...)”

(N.U 1009280-
66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

P
or estas
razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
MONZA TINTAS LTDA
, mantendo a sentença
in
cólume
.

De resultado,
nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025